Tribunal: TJES
Processo: 5025740-91.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação da imputação para o crime do art. 345 do Código Penal, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do recorrente; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1742172/RS e HC 396.405/SP).

4- O laudo cadavérico, o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais e policiais confirmam a materialidade do crime e indicam de forma consistente a participação do réu, inclusive com confissão parcial quanto às agressões físicas à vítima.

5- A alegação de ausência de indícios de autoria não se sustenta diante dos elementos colhidos, como o relato do réu, a prisão em flagrante com manchas de sangue e os depoimentos que apontam sua evasão do local imediatamente após o crime.

6- A pretensão de desclassificação para o crime do art. 345 do Código Penal revela-se incompatível com as circunstâncias dos autos, que evidenciam animus necandi, não havendo espaço para o afastamento da competência do Tribunal do Júri nesta fase processual.

7- As qualificadoras imputadas não são manifestamente improcedentes, devendo ser analisadas pelo Conselho de Sentença, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.

2- É incabível a desclassificação sumária para o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando os autos revelam indícios de dolo homicida.

3- As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415, II; CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV, e 345.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 13.12.2018, DJe 01.02.2019; TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0081.09.010774-9/001, Rel. Des.ª Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 18.05.2010, pub. 14.07.2010.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025740-91.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO MARCOS DE SOUZA RAIMUNDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação da imputação para o crime do art. 345 do Código Penal, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do recorrente; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1742172/RS e HC 396.405/SP).

4- O laudo cadavérico, o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais e policiais confirmam a materialidade do crime e indicam de forma consistente a participação do réu, inclusive com confissão parcial quanto às agressões físicas à vítima.

5- A alegação de ausência de indícios de autoria não se sustenta diante dos elementos colhidos, como o relato do réu, a prisão em flagrante com manchas de sangue e os depoimentos que apontam sua evasão do local imediatamente após o crime.

6- A pretensão de desclassificação para o crime do art. 345 do Código Penal revela-se incompatível com as circunstâncias dos autos, que evidenciam animus necandi, não havendo espaço para o afastamento da competência do Tribunal do Júri nesta fase processual.

7- As qualificadoras imputadas não são manifestamente improcedentes, devendo ser analisadas pelo Conselho de Sentença, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.

2- É incabível a desclassificação sumária para o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando os autos revelam indícios de dolo homicida.

3- As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415, II; CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV, e 345.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 396.405/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 13.12.2018, DJe 01.02.2019; TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0081.09.010774-9/001, Rel. Des.ª Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 18.05.2010, pub. 14.07.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO MARCOS DE SOUZA RAIMUNDO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a desclassificação para o crime do art. 345 do CP, bem como alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14806826).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO MARCOS DE SOUZA RAIMUNDO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a desclassificação para o crime do art. 345 do CP, bem como alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14806826).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia:

“(...
) no dia 04 de setembro de 2020, na Rua do Valão, próximo a favela de Guaranhus, na pracinha da favela, no Bairro Guaranhuns, Vila Velha/ES, o acusado João Marcos de Souza Raimundo e terceiras pessoas não identificadas, com intenção de matar e em unidades desígnios, golpeou com socos e pontapés a vítima Alex Antônio Rangel Souza que foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito, consoante Laudo de Exame Cadavérico de fls.177/178, sendo as agressões a causa da morte (...) ”.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Cadavérico e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio consumado de Alex Antônio Rangel de Souza.

Inicialmente, vale registrar que, em Juízo, o réu confessou ter agredido a vítima com socos e chutes e que um outro indivíduo teria dado uma paulada na cabeça da vítima, afirmando que, em seguida, deixou o local de motocicleta com um amigo. Vejamos:

“(...) QUE CONFIRMA PARCIALMENTE OS FATOS; QUE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA, MAS APENAS DE CORRIGIR O ATO QUE ELA TERIA PRATICADO; QUE DECLAROU TER AGREDIDO A VÍTIMA COM SOCOS E CHUTES; QUE AFIRMOU QUE OUTRO INDIVÍDUO TERIA DESFERIDO UMA PAULADA NA CABEÇA DA VÍTIMA; QUE DISSE TER DEIXADO O LOCAL LOGO EM SEGUIDA; QUE PEDIU UMA CARONA A UM AMIGO QUE PASSAVA DE MOTO NAS PROXIMIDADES PARA VOLTAR PARA CASA; QUE FOI ABORDADO PELA POLÍCIA NESSE MOMENTO (...)”

O policial militar Marcos Felipe Andrade, confirmou a prisão do réu logo após os fatos, sendo abordado em uma motocicleta e apresentando manchas de sangue:

“(...) QUE SE RECORDA VAGAMENTE, MAS QUE SE LEMBRA QUE RECEBEU UM COMUNICADO NO RÁDIO A RESPEITO DAS AGRESSÕES PRÓXIMAS AO VALÃO; QUE UMA EQUIPE FOI PARA O LOCAL DO CRIME E OUTRA EQUIPE FOI FAZER BUSCAS PARA ACHAR OS INDIVÍDUOS QUE PARTICIPARAM DO CRIME; QUE AO AVISTAREM DOIS INDIVÍDUOS EM CIMA DA MOTO INICIARAM A ABORDAGEM E UM DELES ESTARIA COM A ROUPA SEMELHANTE A DOS INDIVÍDUOS QUE PRATICARAM O CRIME; QUE DURANTE A ABORDAGEM UM DELES ESTARIA COM O PÉ SUJO DE SANGUE; QUE AO QUESTIONAREM, O ACUSADO DISSE QUE FOI UM "LINCHAMENTO", POIS A VÍTIMA TERIA CHEGADO NU PERTO DE CRIANÇAS E MOSTRADO SUAS PARTES ÍNTIMAS; QUE SERIA UMA FORMA DE COBRANÇA PARA QUE NÃO SE REPETISSE ISSO; QUE A POPULAÇÃO ESTAVA MUITO REVOLTADA, PRÓXIMO AO LOCAL DOS FATOS, POIS PELO O QUE CONSTAVA A VÍTIMA REALMENTE TERIA FICADO NUA PRÓXIMA AS CRIANÇAS (...)”

Destaco ainda o depoimento do policial civil Fábio Hastenreiter, que elaborou o Relatório de Investigação e apurou que o réu agrediu a vítima e se evadiu do local de carona em uma motocicleta, sendo abordado e preso pelos policiais militares, logo em seguida, bem como estava com a roupa suja de sangue. Segundo apurado pela testemunha, o réu estaria urinando no local, quando Adriana teria repreendido o réu e iniciado uma discussão. A vítima teria ido em direção à “Praça dos Nóias” onde foi alcançado pelo réu e agredido. A testemunha relatou ainda que os populares não quiseram se identificar por medo já que Adriana e João teriam envolvimento no tráfico de drogas.

Adriana Rosa de Jesus, por sua vez, quando ouvida em Juízo, relatou que o réu estaria na rua mostrando o pênis para as crianças e o repreendeu, tendo ele proferido xingamentos. A testemunha disse que colocou as crianças dentro de casa e depois viu uma confusão na rua e que haviam várias pessoas, mas nada declarou sobre a participação do réu.

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, constando depoimento em Juízo do policial civil que elaborou o Relatório de Investigação e apontou o réu como o autor do crime, além do relato do próprio réu no sentido de que agrediu a vítima.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Por fim, não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação para o crime do art. 345 do CP, pois as circunstâncias do crime e a região na qual a vítima foi agredida representam indícios de “animus necandi”. Ora, aquele que efetua socos e chutes na cabeça da vítima, que sequer estava desarmada, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO - TENTATIVA - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS OU EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORA SINALIZADA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. 01. Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, cumpre ao juiz togado, se comprovada a materialidade, havendo indícios suficientes da autoria e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, remeter o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal Popular (art. 5.º, XXXVIII, da CR/1988). 02. Havendo indicação de que o pronunciado agira com animus necandi, não há falar-se em desclassificação sumária da imputação de homicídio para lesões corporais ou exercício arbitrário das próprias razões. 03. As causas qualificadoras, assim como soe acontecer com a autoria delitiva, apenas devem ser decotadas quando nitidamente inexistentes, já que, havendo mínima dúvida sobre sua ocorrência, deve-se aguardar a soberana decisão do Conselho de Sentença. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0081.09.010774-9/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/05/2010, publicação da súmula em 14/07/2010)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.